Tribunal: TJDFT
Processo: 0011208-73.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0011208-73.2018.8.07.0003 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REQUERIDO: KLEBER RODRIGUES LOPES DESPACHO À Procuradoria de Justiça para parecer quanto ao recurso interposto. Brasília, 26 de janeiro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator